Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ARTIGO 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO SUBMETIDA AO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DE SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (SIRDR) No 71-TO. A ORDEM DE SUSPENSÃO NÃO IMPEDE ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 2 (duas) questões: a) sua ilegitimidade passiva; e b) a necessidade de suspensão do curso do processo de origem por força da decisão proferida na em sede de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) no 71-TO.

2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.

3. À luz do art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação

4. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da necessidade de suspensão do curso regular do processo de origem por força de decisão promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1. De fato, a demanda envolve questão que foi submetida ao Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) no 71-TO. 4.2. Na ocasião o Eminente Ministro Presidente da Comissão gestora de Precedentes determinou a suspensão, em todo território nacional, do curso dos processos que tratam, dentre outras questões, da questão objeto da presente demanda, qual seja, se o Banco do Brasil conta, ou não, com legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual é discutida a eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

5. Em relação à delimitação dos efeitos de suspensão do curso dos processos correlacionados aos temas mencionados o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: “A ordem de suspensão não impede: a) o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; e b) a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ.

6. Assim, deve haver a suspensão do curso do processo somente a partir da fase decisória.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.